Tribunal: STF
Processo: ARE 1508795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO AOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIALIZADORES DE VERDURAS E HORTALIÇAS. LIMITAÇÃO DA NOTA 02 DO CAPUT DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS PRATICADOS PELA AUTORIDADE COATORA. DIREITO DE REALIZAR A RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. POSSIBILIDADE. 



    I) É autorizada a concessão de crédito presumido de ICMS aos estabelecimentos industrializadores de verduras e hortaliças, conforme previsto no inciso XLIX ao artigo 32 do Livro I do RICMS. Contudo, de acordo com a nota 02 do caput do art. 32 do Livro I do RICMS, o valor total de apropriação do crédito presumido fica limitado, em cada período, ao valor do imposto devido antes da apropriação. 



    II) Não há qualquer violação ao artigo 150, §6º, da Constituição Federal e artigos 97, inciso IV, e 99 do Código Tributário Nacional, na medida em que o Convênio ICMS nº 190/17 remiu os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal: 



    III) Também não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia ou da seletividade, em função da essencialidade das mercadorias. A concessão de benefícios fiscais é ato discricionário da Administração, a qual é livre para eleger as condições que melhor se adequem aos critérios de conveniência e oportunidade do gestor na busca pelo interesse público. Como bem pontuado na sentença, a ponderação dos princípios da isonomia e da seletividade estão dentro da discricionariedade e do poder de tributar atribuído constitucionalmente ao ente público. 



    IV) Muito embora tenha o Fisco oportunizado que a impetrante realizasse a reconstituição da escrita fiscal, o prazo concedido já se esgotou, razão pela qual a impetrante possui interesse de agir. Não tendo o Estado manifestado contrariedade ao pedido, deve ser reconhecido o direito da impetrante de realizar a retificação da escrituração fiscal do período de setembro/2016 a agosto/2021, de forma que a apropriação dos créditos fiscais presumidos atendam os termos exigidos da legislação. O procedimento deverá observar as exigências legais e será passível de fiscalização e controle pela Fazenda Estadual.



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXXV, LIV, LV, XXII; 93, inciso IX; 150, incisos I, II e IV, § 6º; 155, inciso II, § 2º, incisos III e XII, alínea "g"; 170, caput, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão embargada incorreu em obscuridade a ser sanada, uma vez que desconsiderou que o caso originário se refere a mandado de segurança, no bojo do qual é vedada a condenação sucumbencial conforme previsto no art. 25 da Lei nº 12.016/09, sendo processualmente inviável, portanto, determinar a majoração dos honorários advocatícios com lastro no art. 85, § 11, do CPC”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que a majoração dos honorários advocatícios está condicionada à sua prévia fixação. Confira-se:



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente